Tribunal: TJDFT
Processo: 0750678-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No: 0750678-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE CASTRO RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0702574-53.2018.8.07.0001, iniciado em desfavor de LUIZ AUGUSTO ALMEIDA DE CASTRO, indeferiu o pedido de pesquisa à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC JUD. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID 254349167): 1. Nos termos do artigo 13, do Provimento n. 46, de 16/6/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, recolhidos os emolumentos, não há qualquer restrição de consulta para pessoas naturais e jurídicas à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, de modo que é dispensável a intervenção judicial (Acórdão 1401774, 07384151020218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022) 2. Do exposto, indefiro o pedido de pesquisa no sistema CRCJUD. 3. Retorne o feito a suspensão, conforme Decisão de ID 253451615. 4. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Deverá a parte exequente, assim, se manifestar sobre as pesquisas já realizadas e indicar concretamente a existência de bens penhoráveis Irresignado, alega o banco agravante, em suma, que foram esgotadas as tentativas de localização de bens do devedor, e que, pelo princípio da cooperação, caberia ao juízo franquear meios existentes para localizar bens em nome do devedor, sendo de suma importância a pesquisa CRC-JUD, a fim de que se possa localizar bens próprios ou de sua meação que respondam pela dívida. Nesse sentido, colaciona jurisprudência que autoriza a pesquisa de bens pelo referido sistema. Aduzindo a presença dos requisitos para a concessão da tutela recursal, sustenta que a fumaça do bom direito decorre do fato do cumprimento de sentença ainda estar em curso e o crédito não foi satisfeito e que o perigo de dano se extrai da possibilidade de resultar no arquivamento provisório e de ser reconhecida a prescrição intercorrente. Requer, desse modo, a concessão da tutela antecipada e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 78504352). É o relatório. Decido. A concessão tanto de antecipação da tutela recursal quanto de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC[1] condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido, ressaltando ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não se mostram presentes os elementos necessários para a antecipação da tutela recursal. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de determinação de consulta à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC-JUD no escopo de serem encontradas informações que facilitem a localização de bens penhoráveis do executado. Com efeito, a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, criada pelo Provimento n.o 38, e alterada pelo Provimento no 46 do CNJ, foi editada para interligar os Ofícios de Registro Civis com o objetivo de facilitar o acesso às informações de pessoas naturais. Sucede que, não obstante o sistema facilite a localização de registros e certidões de pessoas naturais, não apresenta como finalidade precípua a pesquisa de estado civil da parte executada como pressuposto para futura e eventual penhora de bens registrados por cônjuge ou companheiro. Confira-se: (...) 9. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, criada e regulamentada pelo Provimento 38/2014, substituído Provimento 46/2015, ambos da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se precipuamente a auxiliar as serventias extrajudiciais de todos os Estados da Federação, permitindo aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços de registro civil das pessoas naturais em meio eletrônico, implantar, em âmbito nacional, sistema de localização de registros e solicitação de certidões, dentro outros, não se destinando a funcionar como ferramenta de pesquisa do estado civil da parte executada como pressuposto para futura e eventual penhora de bens. 10. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, não está vocacionada a funcionar como ferramenta de pesquisa de registro civil da parte executada ou de seu cônjuge, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, e, ademais, a consulta ao sistema, na forma da regulamentação, é franqueada a qualquer interessado, desde que suporte os custos correlatos, corroborando a inviabilidade de a parte credora demandar interseção judicial como forma de substituição de sua iniciativa e de ser eximida do pagamento dos emolumentos correlatos. IV. Dispositivo 11. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 2035859, 0708219-18.2025.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025.) Ademais, o art. 241 do Provimento no 149/2023 do CNJ prevê a utilização da plataforma, sem intervenção judicial, por pessoas naturais ou jurídicas privadas, mediante o pagamento de custas e emolumentos: Art. 241. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) poderá ser utilizada para consulta por entes públicos que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação, e por pessoas naturais ou jurídicas privadas que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos. Desse modo, considerando que os dados contidos na Central de Informações de Registro Civil estão disponíveis ao agravante via consulta eletrônica ou até por meio de solicitação aos cartórios extrajudiciais, desde que atendidos os requisitos legais, mostra-se desnecessária intervenção judicial para o fim pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. CABIMENTO. EVENTUAL PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CRC-JUD. INCABÍVEL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 4. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD) pode ser acessado diretamente pelo credor, sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos, na forma do art. 241 do Provimento CNJ 149/2023. 4.1. Considerando que o agravante consegue, por si só, acesso ao CRC-JUD para buscar as informações pretendidas, mostra-se desnecessária a intervenção do Judiciário. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1950127, 0709516-94.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) De igual modo, não se verifica o perigo de dano imediato, visto que o agravante se baseia remotamente em eventual prescrição intercorrente, não precisando quaisquer efeitos negativos que a decisão agravada possa resultar. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Também de bom alvitre frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver a dívida exequenda. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.